Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-11.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-11.2019.8.14.0008

APELANTE: GIOVANI TRINDADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, A, INCISO I DO CP (POR 04 VEZES) NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE DO CP – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
AFERIDO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO DEVIDO O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME TER SIDO FUNDAMENTADO DE FORMA DESFAVORÁVEL. SUMULA 23 DO TJPA. PRECEDENTES DO STJ – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO. CUMULATIVAMENTE COMINADA AO TIPO PENAL VIOLADO
EX VI
ART 59, I DO CPB -
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I -
Com supedâneo
na decisão atacada, observou-se
que foi mensurada o
quantum
de 05 anos de reclusão e 68 dias multa, para cada delito de roubo consumado, em face de cada vítima, devido o vetor das circunstâncias do crime ter sido valorado de forma desfavorável ao recorrente. Por ocasião da 2ª fase da dosimetria, houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, permanecendo a pena inalterada nessa fase. Na
terceira fase, não se verificou causa de diminuição de pena. Contudo, restou presente a causa de aumento do art. 157, § 2º - I do CP, que incrementou a reprimenda em 2/3, em observância aos termos do art. 68, § único, que foi devidamente fundamentado na decisão guerreada (ID 7880825), fixando a pena, nessa fase, em 08 anos e 04 meses de reclusão e 112 dias multa. Todavia, devido o concurso formal de crimes, houve o aumento em 1/ 4 (art. 70, primeira parte do CP), na pena provisória de 08 anos e 04 meses de reclusão e 112 dias multa, passando para 10 anos e 05 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CP) e pagamento de 140 dias multa, a qual se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena. Desse modo não se verificou qualquer motivo que justificasse qualquer emenda ou reparo da decisão hostilizada que remanesce inalterada pelos seus próprios fundamentos;

II - Quanto a pena de multa aplicada, não seria possível a isenção, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Logo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Portanto, de rigor manter a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado

III -
Diante dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado às penas de
10 anos e 5 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, e pagamento de 140 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, ______ de ________________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GIOVANI TRIANDADE DA SILVA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 10 anos e 5 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, e pagamento de 140 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

O apelante, em suas razões asseverou pela reforma da pena-base, redimensionando-a ao patamar mínimo, assim como pleiteia a reforma da pena de multa (ID. 7880829).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo (ID. 7880830).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 8071850).

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos, que no dia 14/01/2019, o acusado GlOVANI TRINDADE DA SILVA na companhia de mais três comparsas não identificados, subtraíram para si mediante grave ameaça, os pertences das vítimas Maria Evanilda Costa Feitosa, Fábio Jose da Silva, Valdecir Pinheiro Castro, Maria Zilda Costa Feitosa e Natanael da Costa Barbosa, fato ocorrido nesta cidade. Segundo o IPL, as vítimas encontravam-se no Bar e Mercearia do Fábio, localizado à Rua Airton Sena, n°453, Bairro Zita Cunha, nesta cidade (local em que também se localiza a residência dos proprietários do comercio), momento em que adentram 04 (quatro) indivíduos no estabelecimento, os quais portavam arma de fogo. Ato contínuo, o acusado e seus comparsas renderam as vítimas, bem como passaram a recolher todos os pertences destas, como a importância de R$810,00 (oitocentos e dez reais) e 01 (um) celular Multilaser Android, de capa branca da vítima Valdecir Pinheiro Castro; 01 (um) celular LG, cor prata da vítima Maria Zilda Costa Feitosa; 01 (um) celular Nokia, cor Lilás da vítima Natanael da Costa Barbosa, conforme fl. 15.

Devidamente processado, GIOVANI TRIANDADE DA SILVA, foi ao final condenado às penas de 10 anos e 5 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, e pagamento de 140 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

E a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

A defesa do recorrente, em suas razões asseverou pela reforma da pena-base, redimensionando-a ao patamar mínimo, assim como pleiteia a reforma da pena de multa (ID. 7880829).

DOSIMETRIA

Na espécie, necessário observar que
a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576).
Desse modo, cediço transcrever o decisum objurgado na parte controversa para uma melhor análise, vejamos:

(...)

DISPOSTIVO

Isto Posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e condeno GIOVANI TRINDADE D SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no art. 157 §1º -A, inciso I, do CP, delito de roubo qualificado pela utilização de arma de fogo, por quatro vezes, nos termos do art. 70, primeira parte do CP.
Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.
Na espécie, foram subtraídos bens de quatro vítimas, de modo que, havendo o réu violado bens jurídicos diversos, cometeu quatro delitos de roubo majorado, pela utilização de arma de fogo, praticados mediante uma conduta e várias ações nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Serão, pois, utilizadas as mesmas circunstâncias judiciais para os crimes de roubo. Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se não destoar daquela já valorada pelo legislador quando da criação do delito. O sentenciado é portador de maus antecedentes, pois possui condenação com trânsito em julgado anteriormente ao delito (certidão em anexo). No entanto, deixo de valor tal circunstância, pois trata-se de agravante, a ser considerada na próxima fase de dosimetria da pena. Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, dever
ser
observado que não há elementos nos autos para ser aferida. A personalidade do agente também não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico. Os motivos dos delitos, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos ínsitos aos delitos contra o patrimônio, ou seja, o lucro fácil. As circunstâncias -- elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal destoam do que regularmente ocorre em crimes desta espécie. Os delitos foram praticados por número elevado de agentes, dificultando a resistência por parte das vítimas e facilitando o êxito criminoso. Além disso, não pode ser olvidado que houve invasão de domicílio. As consequências não são de grandes proporções a ponto de serem valoradas negativamente. O comportamento das vítimas em nada influiu para que os crimes
fossem praticados.
Fixo então a penas base para cada crime de roubo em 5 anos de reclusão e 68 dias-multa.
Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, que devem ser compensadas, impedindo a redução ou aumento da pena fixada na fase anterior.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer Óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.
Portanto, fixo a pena intermediária para cada roubo em 5 anos de reclusão e 68 dias-multa.
Ausente causa de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no §2"-A, inciso I, do art. 1 57, do Cl'. Aumento a pena de cada um dos delitos em dois terços, fixando-a 8 anos e 4 meses de reclusão e 112 dias-multa.
Como os crimes foram praticados em concurso formal, aplico a pena de um só dos crimes, aumentada de um quarto, tendo em vista a quantidade delitos praticados, fixando assim a pena definitiva do réu, na terceira fase de dosimetria, em 10 anos e 5 meses de reclusão e 140 dias-multa,
como não há elementos nos autos para aferir a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente na data do fato.
Deixo de realização a detração, pois ela não irá interferir no regime inicial de cumprimento de pena.
Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime fechado, nos termos do art. 33, §2 alínea a, do Cl'.
O sentenciado não preenche os requisitos do art. 44 do Cl', uma vez que sua pena ultrapassa o limite
de 4 anos e houve o emprego de violência, razões pelas quais incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também em razão do quantum da sanção, não preenche o acusado os requisitos do artigo 77 do Cl', de forma que não se pode promover a suspensão condicional da pena. O sentenciado encontra-se submetido a prisão preventiva, última ratio das medidas cautelares. Vislumbro ter o agente praticado quatro delitos em concurso de quatro agentes, com utilização de várias armas, inclusive com arma de pesado calibre (doze). Este contexto, aliado aos registros processuais-penais da certidão anexa aos autos, firma a periculosidade social em concreto do
sentenciado, de modo a exigir a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem
pública, para impedir o cometimento de outros crimes, nos termos do art. 312, caput, do CPP. Mostra-se presente, portanto, o periculum libertatis. Sabe-se que quase todos os bens roubados foram recuperados, com a exceção de um celular. Não há elementos nos autos a possibilitar o cálculo do prejuízo suportado pela vítima que não teve o celular encontrado, razão pela qual deixo de fixar indenização.
Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas, tendo em vista estar patrocinado pela Defensoria Pública. Comuniquem as vítimas sobre esta decisão

Com supedâneo na decisão atacada, observou-se
que foi mensurada o
quantum
de 05 anos de reclusão e 68 dias multa, para cada delito de roubo consumado, em face de cada vítima, devido o vetor das circunstâncias do crime ter sido valorado de forma desfavorável ao recorrente, nesse sentido a decisão coadunou-se a jurisprudência:

"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Na hipótese, por ocasião da 2ª fase da dosimetria, houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, permanecendo a pena inalterada nessa fase.

PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 03. Ao julgar, sob o rito de "recurso repetitivo" (CPC, art. 543-C), os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.154.752/RS, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que "é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal" (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/05/2012). (STJ - HC: 516314 SP 2019/0175505-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 18/02/2020)

Por ocasião da terceira fase, não se verificou causa de diminuição de pena. Contudo, restou presente a causa de aumento do art. 157, § 2º - I do CP, que incrementou a reprimenda em 2/3, em observância aos termos do art. 68, § único, que foi devidamente fundamentado na decisão guerreada (ID 7880825), fixando a pena, nessa fase em 08 anos e 04 meses de reclusão e 112 dias multa. Todavia, devido o concurso formal de crimes, houve o aumento em 1/ 4 (art. 70, primeira parte do CP), na pena provisória de 08 anos e 04 meses de reclusão e 112 dias multa, passando para 10 anos e 05 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CP) e pagamento de 140 dias multa, a qual se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E Apelação Criminal nº 0001413-33.2016.8.16.0142 fls. 10 NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no REsp 1695539/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Quanto a pena de multa aplicada, não seria possível a isenção, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.
Logo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33). Portanto, de rigor manter a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, segue inalterado o
decisum
que condenou
GIOVANI TRIANDADE DA SILVA às penas de 10 anos e 05 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, e pagamento de 140 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023